Tribunal: TJES
Processo: 5007030-65.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007030-65.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE MIRANDA OLMO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES DE
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
.
LAVAGEM DE DINHEIRO.

EXCESSO DE PRAZO.
INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DO CORRÉU. ATRASO JUSTIFICADO.
NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REVISÃO NONAGESIMAL. PRAZO
NÃO
PEREMPTÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA.

IMPOSSIBILIDADE DE

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES.
DENEGADA A ORDEM

1. Não se verifica a ocorrência de excesso de prazo, pois a fase instrutória já foi encerrada, sendo certo, que as partes já apresentaram alegações finais, a ensejar a aplicação da Súmula 52, do STJ.

2. O feito ainda não foi sentenciado, uma vez que o processo estava suspenso, aguardando o seu desmembramento, em relação ao corréu, para realização de exame de insanidade mental, o que justifica eventual atraso. Precedente do TJES.

3. Da narrativa constante na denúncia, é possível extrair a gravidade da conduta imputada ao paciente, já que é apontado como um dos grandes fornecedores de drogas para toda a Grande Vitória, sendo foi preso em flagrante delito, em razão da operação “BARÃO”, realizada pelo Departamento de Narcóticos da Polícia Civil e pela Força Nacional, em que foram apreendidos, aproximadamente, 232 (duzentos e trinta e dois) quilos de maconha, e 942 (novecentos e quarenta e dois) gramas de haxixe, além de armas de fogo, munições, balanças de precisão, caderno com anotações sobre a comercialização de entorpecentes e elevada quantia em dinheiro (R$ 77.126,00), a revelar a necessidade da constrição cautelar, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

4. O Magistrado, em sede de revisão nonagesimal, manteve a segregação cautelar do paciente, já que ainda presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo certo, que o prazo de 90 (noventa) dias, descrito no art. 316, § único, do CPP, não é peremptório, de modo que eventual atraso, não implica, de forma automática, no reconhecimento da ilegalidade da prisão, e nem na soltura do réu.

5. Inviável avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva, a partir da provável pena que será estabelecida, pois não é assegurado que, ao paciente, será fixada a pena esperada pela defesa, especialmente se considerada a natureza e a grande quantidade de drogas apreendidas, não havendo que se falar em violação princípio da homogeneidade.

6. Não é possível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007030-65.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXANDRE MIRANDA OLMO (AC)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO - ES34316, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRE MIRANDA OLMO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES, que manteve a sua prisão preventiva, já que denunciado pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação (art. 33 e art. 35, da Lei nº 11.343/06), bem como lavagem de dinheiro (art. 1º, caput, e §1º, inciso I, da Lei nº 9.613/98)
.

Alega o impetrante, que restou configurado o

constrangimento ilegal, por excesso de prazo da prisão cautelar, efetuada em 28 de outubro de 2020, e que não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do paciente.

Alega ainda, que não foi observado o prazo nonagesimal, previsto no art. 316, § único, do CPP, para revisão da segregação cautelar, além da ofensa ao princípio da homogeneidade, pois, no seu entender, a decretação da prisão preventiva, é mais severa do que a eventual pena fixada, ao final do processo.

C
ontextualizando o caso
, narra a denúncia que no dia 27 de outubro de 2020, policiais civis do DENARC (Departamento Especializado de Narcóticos), e da Força Nacional, cumpriram mandados de busca e apreensão (processo nº 0005321-56.2020.8.08.0021), em razão de investigações preliminares que apontavam o paciente, como um dos grandes fornecedores de drogas para a Grande Vitória, e que teria uma distribuidora de bebidas, utilizada como fachada para a organização criminosa, para lavagem de dinheiro, em conjunto com os corréus ERCÍLIO SILVA DA ROCHA e SAMARA JESUS SILVA.

Quando da diligência, aponta a peça acusatória que foram apreendidas, na residência do paciente,
03 (três) balanças de precisão e 01 (uma) arma de fogo Taurus, calibre 38, municiada.

Na distribuidora de bebidas, foi apreendido o valor de R$ 77.126,00 (setenta e sete mil, cento e vinte e seis reais) em espécie, cadernos com anotações sobre o tráfico de entorpecentes, balança de precisão, comprovantes de operações financeiras, e os veículos RENAULT CLIO e GM MERIVA, sendo encontrado, no painel deste último,
01 (um) tablete de 942 (novecentos e quarenta e dois) gramas de haxixe, 01 (um) tablete de 862 (oitocentos e sessenta e dois) gramas de maconha e 01 (uma) porção de 20 (vinte) gramas da mesma substância, além de 01 (um) papelote de cocaína
.

Na residência do corréu ERCÍLIO, os policiais apreenderam 236 (duzentos e trinta e seis) tabletes de maconha, na carroceria do veículo FIAT STRADA, 02 (duas) balanças de precisão, além de 37 (trinta e sete) munições 9 mm., e 02 (dois) carregadores de arma de fogo.

O referido acusado, quando abordado, portava 01 (uma) pistola 9 mm., com 01 (um) carregador, contendo 12 (doze) munições, além de R$ 1.046,00 (mil e quarenta e seis reais), em espécie.

Destaca ainda a inicial, que o corréu ERCÍLIO, afirmou na fase policial, que o veículo FIAT STRADA, em que foram apreendidos os 236 (duzentos e trinta e seis) tabletes de maconha, pertence ao paciente ALEXANDRE, e que receberia o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pela sua guarda, além de narrar que já tinha distribuído parte da droga, aproximadamente 50 (cinquenta) quilos, para outros adquirentes, a pedido dele.

Na casa da corré SAMARA, ainda foram apreendidos R$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais), em espécie, caderno com anotações sobre a comercialização de entorpecentes, balança de precisão e cartas com orientações, oriundas do sistema penitenciário, já que seu companheiro PATRICK CANDIDO SILVA, está preso, por tráfico de drogas.

A denúncia, ao final, aponta que o paciente ocultou a origem e propriedade de bens e valores, provenientes da tráfico de drogas, convertendo-os em ativos lícito (veículos, distribuidora de bebidas e dinheiro em espécie), que foram adquiridos, sem lastro financeiro.

F
eitas estas considerações,
no que concerne a alegação de excesso de prazo, registro que a fase instrutória já foi encerrada, sendo certo que as partes já apresentaram alegações finais, a ensejar a aplicação da Súmula 52
1
, do STJ.

Outrossim, verifico que o feito ainda não foi sentenciado, pois o processo estava suspenso, aguardando o seu desmembramento, em relação ao corréu ERCÍLIO, para realização de exame de insanidade mental, no incidente nº 0002174-51.2022.8.08.0021, que somente foi concluído em 26/08/2024, conforme sentença id 49043340.

Em casos tais, este Tribunal de Justiça, tem adotado o entendimento de que
“
n
ão se verifica o alegado excesso de prazo quando a instrução criminal já se encerrou, o Ministério Público já apresentou alegações finais e há informações de que a defesa de um dos réus requereu a instauração de incidente de insanidade mental, o que por consequência gera atraso na prolação de sentença.
”
(TJES - HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5004207-21.2024.8.08.0000 - 1ª Câmara Criminal –
Des. Relator:
PEDRO VALLS FEU ROSA,
julgado em
29/
05
/2024
)

Portanto, as circunstâncias fáticas do presente caso, não permitem o reconhecimento do excesso de prazo, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

I
ndo adiante, em relação a alegação, de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva
, tenho que, da narrativa constante na denúncia, é possível extrair a gravidade da conduta imputada ao paciente, já que é apontado como um dos grandes fornecedores de drogas para toda a Grande Vitória, sendo que foi preso em flagrante delito, em razão da operação “BARÃO”, realizada pelo Departamento de Narcóticos da Polícia Civil, e pela Força Nacional.

Consta ainda, que foram apreendidos, aproximadamente, 232 (duzentos e trinta e dois) quilos de maconha, e 942 (novecentos e quarenta e dois) gramas de haxixe, além de armas de fogo, munições, balanças de precisão, caderno com anotações sobre a comercialização de entorpecentes e elevada quantia em dinheiro (R$ 77.126,00), a revelar a necessidade da constrição cautelar, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

R
egistro ainda
, que o STJ analisou o HC nº 921857/ES (2024/0216119-9), também impetrado em favor do paciente, em que o Ministro Relator RIBEIRO DANTAS, embora não tenha conhecido da impetração, conforme decisão proferida em 24/07/2024, procedeu com a verificação, acerca da existência ou não de flagrante ilegalidade na prisão do réu, tendo concluído, por sua inocorrência.

P
rosseguindo
, quanto a suposta ilegalidade, no que se refere a ausência de revisão da prisão preventiva, na forma do art. 316, § único, do CPP, tenho que a alegação não prospera.

Isto porque, o Magistrado, no dia 01/03/2024, manteve a segregação cautelar do paciente, eis que ainda presentes os seus requisitos, sendo certo, que o prazo de 90 (noventa) dias, descrito na norma, não é peremptório, de modo que eventual atraso, não implica, de forma automática, no reconhecimento da ilegalidade da prisão, e nem na soltura do réu.

Indo adiante
, no que se refere a alegação, de ofensa ao princípio da homogeneidade, tenho que não é possível, em sede de Habeas Corpus, avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva, a partir da provável pena que será estabelecida, pois não é assegurado que, ao paciente, será fixada a pena esperada pela defesa, especialmente se considerada a natureza, e a grande quantidade de drogas apreendidas.

Além disso, colhe-se da denúncia que
o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação (art. 33 e art. 35, da Lei nº 11.343/06), bem como lavagem de dinheiro (art. 1º, caput, e §1º, inciso I, da Lei nº 9.613/98)
, cujo somatório das penas mínimas equivale a 11 (onze) anos de reclusão
,
sendo possível, em caso de condenação, a fixação do regime fechado, o que reforça ainda mais o entendimento, de ausência de violação ao princípio da homogeneidade.

Por fim
, quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares, registro que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

Recomendo, no entanto, que o Magistrado imprima celeridade ao feito de origem.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 9226107),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
- Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.